Tribunal: TJBA
Processo: 8018420-28.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8018420-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS CÍVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DEITORORÓ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO INDEVIDO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Sandra Rodrigues Pereira Teles em face do Banco Celetem S.A. Ambos os juízos declinaram da competência, sendo necessário dirimir o conflito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de ação proposta por consumidor, é admissível a declinação de competência de ofício por parte do juízo, considerando-se a natureza da competência territorial.

III. Razões de decidir
A competência territorial, ainda que em relações de consumo, assume caráter relativo quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, podendo escolher entre os foros previstos em lei, vedando-se ao juízo declinar de ofício.
Não tendo o réu arguido a incompetência relativa em preliminar de contestação, opera-se a prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC.
A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 33, confirma a impossibilidade de reconhecimento de incompetência relativa de ofício.

IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó/BA.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mesmo em ações que envolvam relação de consumo, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda. 2. O não oferecimento de exceção de incompetência pelo réu implica a prorrogação da competência do foro escolhido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 64, 65 e 951, p.u.; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.05.2015; Súmula 33/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8018420-28.2025.8.05.0000, suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPETINGA
/BA
contra o
JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITORORÓ/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termo
s do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA